Tribunal: TJMT
Processo: 1028907-82.2023.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028907-82.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acessão]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SILVANA DA SILVA TOLEDO - CPF: 544.540.421-87 (ADVOGADO), ILDEFONSO TAQUES DE LUCENA - CPF: 161.930.751-00 (AGRAVANTE), TIAGO LUIZ FIGUEIREDO NUNES - CPF: 971.004.121-53 (AGRAVADO), RICARDO GOMES DE ALMEIDA - CPF: 774.553.201-91 (ADVOGADO), ESPOLIO DE MANOEL TAQUES DE LUCENA (AGRAVANTE), ILDEFONSO TAQUES DE LUCENA - CPF: 161.930.751-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1028907-82.2023.8.11.0000– Capital.

Agravante:
Espólio de Manoel Taques de Lucena

Agravado:
Tiago Luiz Figueiredo Nunes

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -

TUTELA PROVISÓRIA - SUSPENSÃO DO FEITO – PREJUDICIALIDADE EXTERNA – AÇÃO ANULATÓRIA EM TRÂMITE – INTERFERÊNCIA NO TITULO EXECUTADO – DESPROVIMENTO.

Conforme previsão do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Há prejudicialidade externa quando o julgamento de uma causa (a prejudicada) depender do que venha a ser decidido a respeito de outra (a prejudicante). A decisão a ser proferida naquela ação anulatória, terá efeitos práticos e decisivos no cumprimento de sentença, o que leva à necessidade de suspensão da tramitação deste, reconhecendo-se a prejudicialidade externa.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1028907-82.2023.8.11.0000– Capital.

Agravante:
Espólio de Manoel Taques de Lucena

Agravado:
Tiago Luiz Figueiredo Nunes

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Espólio de Manoel Taques de Lucena,
em face da decisão interlocutória proferida pelo MM Juiz de Direito da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos
do Cumprimento de Sentença n. 0032826-61.2009.8.11.0041, que deferiu o pedido de suspensão do andamento processual do feito executivo, sob o fundamento da prejudicialidade externa da Ação Declaratória de Nulidade n. 1041627-26.2021.8.11.0041, manejada pelo ora agravado.

Inconformado, insurge-se o exequente, ora agravante, sustentando o equivoco da decisão hostilizada, ao argumento de que são infundadas as razões do agravado de nulidade da sentença de partilha, pois desprovida de respaldo jurídico, onde discute questões já sepultadas pelo manto da coisa julgada.

Assevera que resta comprovado o direito do agravante a porção de 60% do imóvel de matricula n. 75.376, do Cartório do Segundo Serviço Notarial, em condomínio
pro indiviso
com o agravado, que é possuidor de 40% do bem, e que este objetiva na ação declaratória desconstituir a sentença, alegando cerceamento de defesa na ação de inventário.

Forte em tais argumentos, requer a reforma da decisão
a quo
que determinou a suspensão do processo de Execução n.
0032826-61.2009.8.11.0041, fundamentado na prejudicialidade externa da Ação Declaratória de Nulidade da Sentença n. 1041627-26.2021.8.11.0041.

A tutela provisória recursal foi
deferida
por meio da decisão de id n. 194742651. Contra a decisão unipessoal foi interposto recurso de agravo interno pelo agravado no id n. 201440662.

Informações coligidas no Id n. 195464299 comunicando a manutenção da decisão agravada.

Contraminuta pelo agravado no id n. 201440681, pelo desprovimento do agravo de instrumento.

É o relatório.

Cuiabá, 25 de março de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1028907-82.2023.8.11.0000– Capital.

Agravante:
Espólio de Manoel Taques de Lucena

Agravado:
Tiago Luiz Figueiredo Nunes

V O T O

Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença em ação de obrigação de fazer c.c anulação de contrato de locação e cobrança de aluguel que anulou o contrato de locação firmado entre Tiago Luiz Figueiredo Nunes e M. Q. de Andrade & Cia Ltda., na parte correspondente àquela utilizada pelo locador relativo ao quinhão de Manoel Taques Lucena, e condenou o executado, ora agravado, ao pagamento dos alugueres no período em que o imóvel ficou locado, atinente a proporção que lhe cabia por direito (60%).

Cinge-se que no decorrer da marcha processual o agravado manifestou nos autos informando que propôs ação declaratória de nulidade de ato jurídico, visando declarar nula a sentença proferida no bojo da Ação de Inventario n. 348/2005, que na parte em que reviu a partilha, incluiu o imóvel litigioso, de propriedade do executado, no rol de bens partilháveis.

O juiz
a quo
deferiu a suspensão do cumprimento de sentença

com base no art. 313, V, ‘a’, c.c art. 493 do CPC, sob o fundamento da prejudicialidade externa da ação declaratória.

Insurge-se, então, o espolio agravante.

Nas razões recursais questiona a ausência de prejudicialidade externa da demanda anulatória,
pois desprovida de respaldo jurídico, onde se discute questões já sepultadas pelo manto da coisa julgada.

Assevera que resta comprovado o direito do Espólio a porção de 60% do imóvel de matricula n. 75.376, do Cartório do Segundo Serviço Notarial, em condomínio
pro indiviso
com o agravado, que é possuidor de 40% do bem, e que este objetiva na ação declaratória desconstituir a sentença, alegando cerceamento de defesa na ação de inventário.

Pois bem.

À sabença, é cediço que o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada, que, reconheceu a prejudicialidade externa entre as demandas anulatória e executiva, e determinou a suspensão do cumprimento de sentença.

Dito isso, acerca do tema leciona abalizada doutrina,
verbis
:

“Havendo a relação prejudicialidade, suspende-se o processo que veicula a causa prejudicada, ou seja,
aquele no qual o julgamento dependa do que no outro se decidir
. Por esse modo, quer a lei evitar decisões conflitantes e possíveis questionamentos da sentença que julgar a causa prejudicial, cujo conteúdo decisório deve prevalecer como premissa para o julgamento da prejudicada
”. (Dinamarco. Cândido Rangel. in Instituições de Direito Processual Civil, v. III. São Paulo: Ed. Malheiros, p. 172)

Assim sendo,
havendo processo pendente, no qual se discute matéria que possa interferir no mérito de outra ação, caracterizada está a prejudicialidade autorizadora da suspensão do processo posterior.

No caso em pauta,
a sentença proferida na ação de inventário,

reconheceu a existência de condomínio
pro indiviso
entre os ora litigantes em relação ao imóvel matriculado sob n. 75.376, cuja decisão transitada em julgado busca o agravado desconstituir por meio de ação declaratória de nulidade.

Pretende o agravado, o reconhecimento da propriedade exclusiva do imóvel litigioso, e, por corolário, a desconstituição do titulo executivo judicial que lhe condenou ao pagamento de alugueis, então executados no cumprimento de sentença.

Dessa forma, não há
como prosseguir com o cumprimento de sentença, uma vez que
decisão a ser proferida naquela ação anulatória terá efeitos práticos e decisivos no cumprimento de sentença, o que leva à necessidade de suspensão da tramitação deste, reconhecendo-se a prejudicialidade externa, inclusive, há parecer do Órgão Ministerial na declaratória reconhecendo a propriedade exclusiva do agravado em relação ao imóvel
.

Há, portanto, dependência entre o julgamento da ação declaratória e o cumprimento de sentença, o que enseja a suspensão desta última até julgamento final da primeira, consoante determinação do juiz
a quo
.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIBILIDADE DE TÍTULO DE CRÉDITO. RESULTADO DA DEMANDA QUE PODE ANULAR OS TÍTULOS EXECUTIVOS. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1. De acordo com o disposto no inciso I, do artigo 921 do Código de Processo Civil, a execução pode ser suspensa nas hipóteses previstas nos artigos 313 e 315 do mesmo diploma legal. 2. No caso concreto é nítida a prejudicialidade externa desta ação em relação as ações de execuções pois uma vez reconhecida a exceção de contrato não cumprido os títulos que aparelham as execuções a princípio não seriam exigíveis, não se justificando o prosseguimento da execução enquanto não decidida esta questão. 3. necessária a suspensão do feito em virtude da prejudicialidade externa existente entre as demandas, conforme determina o Código de Processo Civil, mormente na alínea a do inciso V do art. 313 do CPC. 4. Decisão reformada. 5. Recurso provido”. (
TJMT 10123087320208110000 1ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastiao Barbosa Farias, J. 23.03.22 – negritei).

Por derradeiro, em razão do julgamento do presente agravo de instrumento
resta prejudicado
o recurso de agravo interno de id n.
201440662.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 25 de março de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2024